Tribunal: TJMT
Processo: 1018376-62.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018376-62.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA LUIZA PIRES DO PRADO FONTES - CPF: 002.115.311-62 (RECORRENTE), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), AUTOMOTIVA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 36.694.152/0001-89 (RECORRIDO), CLAISON PIMENTA RIBEIRO MOTTA - CPF: 621.474.121-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL
.

N. Recurso:
1018376-62.2022.8.11.0002.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente(s):
MARIA LUIZA PIRES DO PRADO FONTES
.

Recorrida(s):

AUTOMOTIVA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA
.

Relator:

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

12 A 14/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA MANIFESTAÇÃO. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que extinguiu processo executivo com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, determinando a expedição de certidão de crédito. A recorrente alega cerceamento de defesa e ausência de esgotamento das medidas executórias, sustentando que não foi intimada para indicar bens ou requerer novas diligências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a nulidade da sentença extintiva da execução, por ausência de intimação da parte exequente para manifestar sobre a inexistência de bens penhoráveis e requerer diligências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis exige a prévia intimação da parte exequente, assegurando-lhe a oportunidade de indicar bens ou requerer diligências destinadas à satisfação do crédito.

Precedentes jurisprudenciais corroboram a necessidade de intimação prévia do exequente antes da extinção da execução, sob pena de nulidade da sentença.

A ausência de intimação caracteriza a extinção prematura da execução, impondo a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução por ausência de bens penhoráveis exige a prévia intimação da parte exequente para que possa indicar bens ou requerer diligências cabíveis.

A falta de intimação da parte exequente caracteriza a extinção prematura da execução, ensejando a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 53, § 4o, e art. 55; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ, Apelação Cível no 0107069-93.2017.8.19.0001, Rel. Des. Milton Fernandes de Souza, 4a Câmara de Direito Privado, j. 05.09.2023.
TJPR, Recurso Inominado no 0035536-41.2016.8.16.0018, Rel. Juiz Nestario da Silva Queiroz, 1a Turma Recursal, j. 26.06.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A exequente pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 298386399, que julgou
extinto
o processo executivo, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95.

Por fim, determinou a expedição de certidão de crédito em favor da parte exequente, após a apresentação do cálculo atualizado do débito
.

Em sede recursal, a recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi oportunizado o prazo solicitado para requerer outras diligências que entendesse cabíveis à satisfação da pretensão executória
.

Argumenta, também, que não foram esgotadas as medidas executivas necessárias ao cumprimento da obrigação. Ao final, requer a reforma da
r. sentença.

Apesar de devidamente intimada (ID 298386410), a parte recorrida não apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de
processo em fase de cumprimento de sentença movido em desfavor de
Automotiva Comércio e Representações de Pecas e Acessórios para Veículos LTDA
.

No caso, verifica-se que as tentativas de penhora via SISBAJUD e RENAJUD, registradas nos IDs 298386384 e 298386388, foram parcialmente frutíferas. Por essa razão, o juízo determinou que a exequente se manifestasse sobre a penhora e, em caso de aceitação, apresentasse o preço médio do veículo, sua localização e os dados de contato do fiel depositário que acompanharia o oficial de justiça na diligência
.

Em resposta, no ID 298386390, a exequente requereu que o DETRAN/MT fosse oficiado para apreender o veículo Renault/Duster 20 D 4X2A, modelo 2014, identificado no sistema RENAJUD como de propriedade da executada. No entanto, no ID 298386396, informou não dispor de informações sobre a localização do bem, o que inviabilizaria a diligência, e solicitou novo bloqueio de valores na conta do executado via SISBAJUD.

No dia
26/03/2025
(ID 298386399), a magistrada singular deferiu a penhora
online
via
SISBAJUD
, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias, sobre os valores executados, mas o resultado foi infrutífero.

Na mesma decisão, diante da impossibilidade de localização do veículo penhorado, determinou a baixa da restrição via RENAJUD e
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito
, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995.

Entretanto,
após a penhora infrutífera mencionada
,
não houve a
intimação da parte exequente para indicar bens passíveis de penhora ou requerer as diligências que entendesse cabíveis para a busca da satisfação do crédito
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO DO EXEQUENTE.

1 - O ordenamento processual admite a extinção do feito, sem apreciação do mérito, quando a inércia do autor em promover as diligências e atos processuais a seu encargo caracteriza o abandono da causa.

2- E para caracterizar esse abandono, a lei processual exige expressamente a prévia intimação pessoal da parte para cumprir seus encargos.

3- Outrossim, deve haver também a intimação do advogado da parte (dupla notificação).

4- A ausência de intimação do patrono da parte afasta a possiblidade de extinção do feio por abandono.

5-
É direito do advogado ser intimado de todos os atos processuais
.

6-
Ausência de intimação do patrono do exequente a respeito da determinação para andamento do feito, sob pena de extinção
.

7- Inobservância dos ditames legais, o que afasta o abandono da causa e impede a extinção do feito por este motivo.

8- Recurso a que se dá provimento.
(TJRJ - 0107069-93.2017.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). MILTON FERNANDES DE SOUZA - Julgamento: 05/09/2023 - QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO - ANTIGA 5a CÂMARA CÍVEL) (Grifei)

RECURSO INOMINADO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA INDICAR OUTROS BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO OU PARA REQUERER AS DILIGÊNCIAS QUE ENTENDESSE CABÍVEIS PARA A BUSCA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXTINÇÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA
. Recurso conhecido e provido.

(TJPR - 1a Turma Recursal - 0035536-41.2016.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 26.06.2019) (Grifei)

Assim, no caso em exame,
não restou comprovada a inexistência de bens passíveis de penhora pela parte executada, tampouco o esgotamento das medidas executórias cabíveis
, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para
desconstituir
a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025